Tribunal: TJDFT
Processo: 0734944-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734944-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCICLEIDE LIMEIRA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro, conforme os arts. 183 e 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora